Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos foram valoradas, sob o crivo do contraditório, são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia.

4. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido.